Tribunal: STF
Processo: ADPF 457
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, apresentados por: (a) Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE (doc. 29); (b) Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais - ANAJUDH-LGBTI (docs. 40 e 80); (c) ARTIGO 19 Brasil (doc. 46 e 82); (d) Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, Associação Cidade Escola Aprendiz, Associação Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE, Centro de Estudos Educação e Sociedade - CDED, Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME (doc. 52); (e) Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos - ABGLT, Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas - ABRAFH, e Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero - GADvS (doc. 62); e (f) Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais (CdH), em parceria com a Divisão de Assistência Judiciária da UFMG (DAJ-UFMG), e o Centro Acadêmico Afonso Pena (CAAP-UFMG).
    A ANAJURE aponta representar “diversas entidades relacionadas ao ensino confessional, sendo elas a Associação Internacional de Escolas Cristãs - ACSI - Brasil, a Associação Brasileira de Instituições de Ensino Evangélicas – ABIEE, a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios – AECEP e a Associação Nacional de Escolas Batistas – ANEB, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas – ANEP, Associação Nacional de Entidades Adventistas de Educação”.
    Por sua vez, a ANAJUDH-LGBTI alega, conforme previsão do art. 4º, VI, de seu estatuto, “defender o direito à ampla liberdade de expressão, bem como a liberdade de cátedra, nos termos da Constituição Federal, favorecendo a livre formação de cidadãs despidas de qualquer forma de preconceito”.
    No mesmo sentido, a ARTIGO 19 aponta como justificante o art. 3º de seu estatuto social, que se refere “à promoção e defesa dos direitos humanos, com ênfase nas liberdades de opinião e de expressão e no direito à informação de indivíduos e grupos sociais, tendo como objetivos primordiais”.
    O pedido conjunto de Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, Associação Cidade Escola Aprendiz, Associação Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE, Centro de Estudos Educação e Sociedade - CDED, Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME se fundamentaria em seus “reconhecidos trabalhos na área de proteção e garantia dos direitos fundamentais discutidos no caso em questão, com destaque para as respectivas atuações no campo da promoção e defesa dos direitos educacionais no Brasil”.
    ABGLT, ANTRA, ABRAFH e GADvS afirmam que o “longo histórico de atuação em defesa dos direitos das minorias sexuais e de gênero, como diversas manifestações de amici curiae que fizeram em outros processos, devidamente habilitadas enquanto tais” é suficiente para a homologação de seus pedidos.
    CdH, DAJ-UFMG e CAAP-UFMG, por fim, destacam sua legitimidade para intervir na presenta ação, argumentando que, desde 2013, vêm “atuando na defesa dos direitos humanos por meio de elaboração de estratégias transdisciplinares de atuação; articulação em redes de proteção de direitos humanos; desenvolvimento de pesquisas teóricas e empíricas; proposição de mudanças em práticas e estruturas institucionais;incidência em processos legislativos e regulatórios; oferecimento de denúncias no âmbito nacional e internacional; e propositura e acompanhamento de ações judiciais individuais e coletivas”.
    É o relatório. 
    Quanto aos pedidos, verifico que na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 
    Na presente hipótese, observo que a ação já está pautada e pronta para julgamento no Plenário Virtual, na Sessão de 17/4/2020 a 24/4/2020, de modo que, embora reconheça a representatividade das entidades requerentes, entende o Relator pela desnecessidade do ingresso de amicus curiae. 
    Conforme consignado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE 1.013.138 AgR (decisão monocrática, Dje de 13/10/2017:
    Não usar, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.
    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado recentemente pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584 AgR (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920).
    Consoante fiz ver em sede doutrinária, no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada (Direito Constitucional, 32ª edição, pág. 789). No caso, tais faculdades foram amplamente oportunizadas aos requerentes, mesmo não tendo sido deferido seu ingresso como amici curiae.
    Cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que os interessados entreguem memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas. 
    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente